Tribunal: TJDFT
Processo: 0749431-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. ART. 520, CPC. INEXISTÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE VALORES. DESNECESSÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 835 DO CPC. IMPOSIÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA AO CREDOR. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ANTES DA PENHORA. INFOJUD. ERIDIF. DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida”. (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019)
1.1. Cabível a realização de penhora no rosto dos autos de Cumprimento Provisório de Sentença ante ao entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a penhora de mera expectativa de direito.
2. O momento da prestação da caução é o da satisfação do direito do exequente com o levantamento dos valores penhorados. Inteligência do art. 520, IV do CPC.
2.1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a penhora no rosto dos autos é mera averbação, não se tratando de ato expropriatório.
2.2. No caso dos autos, a decisão agravada apenas deferiu a penhora no rosto dos autos, não havendo que se falar em necessidade de prestação de caução neste momento processual.
3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC é preferencial e não obrigatória, como se observa do próprio caput do artigo e não pode ser imposta ao credor.
4. Não sendo cabível impor ao credor à observância da ordem prevista no art. 835 do CPC, não há que se falar em necessidade de realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD e ERIDF antes da efetivação da penhora no rosto dos autos.
5 Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.